Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702354-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALMIRA MARIA DA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE ONOFRE TADEU, ALINE DA SILVA CHAVES, THAIS DA SILVA CHAVES, JULIO RICARDO DA SILVA CHAVES, DENISE DA SILVA PORTO, REGINA MARIA DA SILVA, ALDA DAS GRACAS TADEU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PALMIRA MARIA DA SILVA DOS SANTOS contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos da ação de cobrança por benfeitorias no 0710965-36.2019.8.07.0009 (ajuizada pela agravante em face de JOSÉ ONOFRE TADEU E OUTROS, ora agravados), indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e negou o pleito pela manutenção na posse de imóvel até a quitação do débito discutido na ação principal, decisão nos seguintes termos: “Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora, apesar de indicar vultuosas despesas nos autos, não comprovou seus rendimentos e afirma que algumas de suas contas pessoais são utilizadas por suas filhas para movimentação financeira, o que permite afastar a presunção relativa de hipossuficiência. Diante disso, deverá a parte autora recolher as respectivas custas, no prazo de 15 dias sob pena do indeferimento da inicial. Por outro lado, verifico que a parte autora incluiu o espólio no polo passivo da demanda, mas como não há procedimento de inventário em aberto, determino a sua exclusão, sendo desnecessária a retificação da autuação. No mais, quanto à concessão de tutela provisória para manutenção da posse até que seja quitado o débito, verifico que a questão demanda maiores esclarecimentos e submissão ao devido contraditório, a fim de que se possa esclarecer a natureza da posse exercida. Assim, INDEFIRO a liminar. Recolhidas as custas, cite-se” (ID 14075904 – g.n.). Em suas razões (ID 14075901), diz a agravante residir no imóvel situado na QR 615, conjunto 3, lote 1, Samambaia Norte-DF, desde 2000, e que teria realizado diversas benfeitorias no bem, as quais somadas ultrapassariam o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Conta que o imóvel foi arrolado pelo espólio de Onofre Vicente Tadeu e Maria Angélica Tadeu, genitores da agravante e dos agravados, na ação de arrolamento comum n° 2012.03.1.003767-7, sem qualquer manifestação pelo ressarcimento das benfeitorias realizadas. Sustenta possuir o imóvel há vinte anos, o que seria suficiente a lhe garantir, o que viabilizaria, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, permanência no local até a quitação dos valores referentes às benfeitorias realizadas. Por fim, aponta que presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, dadas as constantes brigas, discussões e ameaça por parte dos demais herdeiros em vender o imóvel para posterior divisão. Requer, assim: “a) Que seja recebido o presente recurso, com o seu regular efeito devolutivo e suspensivo; b) Que seja deferido LIMINARMENTE a manutenção da parte agravante no imóvel objeto da presente demanda. b.1) Em caso de inaplicabilidade da da medida requerida, com fundamento ao princípio da fungibilidade, requer-se a concessão de medida alternativa que resguarde aos interesses da agravante; c) Que seja dado provimento ao presente Agravo, com o intuito de ser reformada a decisão do juízo singular, para que seja determinada a gratuidade de justiça da parte agravante; d) Que seja dado provimento ao presente Agravo, com o intuito de ser reformada a decisão do juízo singular, para determinar a concessão de tutela provisória, para manutenção da agravante no bem imóvel objeto dessa lide; e) A juntada das peças que instruem o presente Agravo; Pelo exposto, REQUER a Vossas Excelências que seja reformada a decisão da Primeira Instância, deferindo o que se pede” (ID 14075901, p. 14/15). Pedido de concessão de deferimento de gratuidade de justiça indeferido por esta Relatoria ao ID 14370574. Preparo regular aos IDs 14906604, 14906603, 14906606 e 14906605. O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Em consulta aos autos principais (processo n° 0710965-36.2019.8.07.0009), verifica-se a superveniência de sentença que indeferiu a petição inicial da autora, ora agravante, por ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, extinguindo o feito sem a resolução do mérito (ID 58604529): “A parte autora foi instada a emendar a inicial (ID n. 52348213). Todavia, manteve-se inerte, não atendendo, no prazo que lhe fora concedido, a determinação judicial. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual, a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. Ante o exposto, transcorrido o prazo assinalado para corrigir a petição inicial, INDEFIRO-A, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil em vigor e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Custas finais, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. Após, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se”. Dessa forma, dada a superveniência da referida sentença, tenho que o agravo de instrumento interposto perdeu seu objeto. Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) Esta Eg. Corte perfilha do mesmo entendimento. Confiram-se: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. SUPERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PLEITO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE INFIRMEM A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC. 1. Sobrevindo prolação de sentença na ação de execução em que foi proferida a decisão agravada, há perda superveniente do interesse recursal do agravo de instrumento interposto. (...) 3. Recurso conhecido e não provido. Condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão n.1008966, 20160020443976AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: 184/196) Assim, conforme disposto no artigo 932, inciso III do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora